Tribunal: STJ
Processo: 0047459-32.2017.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055182 - SE
(2025/0365190-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE TELES DA COROA
ADVOGADOS
: JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
AGRAVADO
: ALVORADA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: EDMUNDO VASCONCELOS DA COSTA JÚNIOR - SE008548
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado
em R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA56446168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 922e7ca6-0f40-46c7-b2b1-6ff766d8d2b7

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão denegatória do recurso especial
referente à Súmula n. 7 do STJ.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56446168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 922e7ca6-0f40-46c7-b2b1-6ff766d8d2b7

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 922e7ca6-0f40-46c7-b2b1-6ff766d8d2b7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055182 - SE
(2025/0365190-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE TELES DA COROA
ADVOGADOS
: JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
AGRAVADO
: ALVORADA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: EDMUNDO VASCONCELOS DA COSTA JÚNIOR - SE008548
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado
em R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA55557182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: 9254262a-0b53-4505-ac51-d9c03250bed3

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão denegatória do recurso especial
referente à Súmula n. 7 do STJ.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.053.156/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55557182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: 9254262a-0b53-4505-ac51-d9c03250bed3

A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 7 do
STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl.
1.044.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00 (fl. 28).
O recurso especial foi inadmitido com base na não ocorrência de
violação do art. 489 e 1.022 do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 938-939, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55557182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: 9254262a-0b53-4505-ac51-d9c03250bed3

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55557182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: 9254262a-0b53-4505-ac51-d9c03250bed3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.055.182 / SE
Número Registro: 2025/0365190-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00474593220178250001 201711101676 202400724349 474593220178250001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE TELES DA COROA
ADVOGADOS : JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
MARINA AMARAL ARAÚJO MORAES - SE007405
AGRAVADO
: ALVORADA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: EDMUNDO VASCONCELOS DA COSTA JÚNIOR - SE008548
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE TELES DA COROA
ADVOGADOS : JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
Documento eletrônico VDA56427115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: 7d1484d2-7ef2-4182-95b8-3cb11abf144d

AGRAVADO
: ALVORADA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: EDMUNDO VASCONCELOS DA COSTA JÚNIOR - SE008548
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: 7d1484d2-7ef2-4182-95b8-3cb11abf144d